Tribunal: TJMT
Processo: 0013620-05.2014.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013620-05.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA - CNPJ: 14.948.319/0001-58 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CONSTRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que negou provimento à Apelação
e manteve a sentença que
extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se as medidas adotadas pela Fazenda Pública são aptas a interromper ou suspender a prescrição intercorrente na execução fiscal, afastando a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema no 566 do STJ, o prazo de suspensão previsto na Lei no 6.830/1980, art. 40, inicia-se automaticamente com a ciência da tentativa frustrada de localização de bens ou do devedor, passando a fluir, após um ano, o prazo prescricional quinquenal.

4. A ausência de atos efetivos de constrição patrimonial, após a tentativa frustrada de bloqueio em 2015, evidencia o transcurso do prazo prescricional, sendo insuficientes diligências como requerimentos, pesquisas patrimoniais e manifestações processuais.

5. O bloqueio de valores irrisórios não configura medida apta a interromper a prescrição, por não representar resultado útil à satisfação do crédito.

6. A penhora de imóvel sem efetiva expropriação ou utilidade prática não caracteriza constrição eficaz para fins de interrupção da prescrição intercorrente.

7. O protesto da certidão de dívida ativa, realizado após o decurso do prazo prescricional, não possui aptidão para interromper ou suspender a prescrição no âmbito da execução fiscal.

8. A Súmula no 106 do STJ não se aplica, pois a paralisação do feito não decorreu exclusivamente do Judiciário, mas da ausência de atos efetivos do exequente.

9. A reiteração de argumentos já enfrentados, sem demonstração específica de distinção ou superação de precedente qualificado, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em consonância com a orientação do STJ no Tema no 1201.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A interrupção da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a efetiva constrição patrimonial ou citação válida, sendo insuficientes atos meramente formais ou diligências infrutíferas. 2. A ausência de medidas úteis e eficazes por parte da Fazenda Pública autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, não se aplicando a Súmula no 106 do STJ quando não comprovada a atuação diligente do exequente. 3. A interposição de Agravo Interno que apenas reitera argumentos já apreciados, sem impugnação técnica apta a afastar precedente qualificado, autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.9.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que, nos autos da
execução fiscal
proposta em face da
Construtora e Imobiliária Big Ltda.
,

extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.

Aduz que não foi devidamente considerada a atuação diligente da Fazenda Pública no curso da execução fiscal, tendo em vista a adoção de diversas medidas voltadas à localização de bens e à satisfação do crédito, tais como a realização de pesquisas patrimoniais, a formulação de requerimentos administrativos, a participação em mutirão fiscal, bem como a apresentação de manifestação contrária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assevera que o bloqueio de valores realizado via
BacenJud
, ainda que parcial, configura medida concreta de constrição patrimonial, não podendo ser equiparado a mero requerimento, razão pela qual deve ser reconhecido como ato apto a interromper o prazo prescricional.

Afirma que a penhora de imóvel realizada nos autos também constitui ato relevante, sendo que a ausência de resultado prático decorreu de entraves administrativos e da ausência de resposta de órgãos competentes, circunstâncias que não podem ser imputadas à Fazenda Pública.

Argumenta que o protesto da certidão de dívida ativa, efetivado em maio de 2025, demonstra a continuidade das diligências voltadas à satisfação do crédito, configurando atuação ativa do ente público mesmo na via extrajudicial.

Destaca que a demora no andamento do processo decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, invocando a aplicação da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a caracterização de inércia da Fazenda Pública.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, caso mantida, a submissão do feito ao Colegiado, para que seja
afastado o decreto de prescrição intercorrente, com a consequente determinação de prosseguimento da execução fiscal
.

Não há contrarrazões de
Construtora e Imobiliária Big Ltda.
(Id. 353082890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando os autos, o
Município de Rondonópolis
interpôs Apelação contra a sentença que,
nos autos da
execução fiscal
proposta em face da
Construtora e Imobiliária Big Ltda.
,

extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em decisão monocrática proferida em 12 de dezembro de 2025, neguei provimento ao recurso, por ter concluído que se configurou a prescrição intercorrente, diante da ausência de medidas efetivas de constrição patrimonial após a tentativa frustrada de localização de bens em 2015, sendo insuficientes os atos meramente formais praticados pelo exequente, o que impõe a manutenção da extinção do feito com resolução do mérito (Id. 337197366).

Todavia, o
Município de Rondonópolis
, ora Agravante, insurge-se contra a decisão ao sustentar que não houve inércia da Fazenda Pública, pois foram realizadas diligências para satisfação do crédito, como pesquisas patrimoniais, requerimentos administrativos e mutirão fiscal. Ainda, que o bloqueio via
BacenJud
e a penhora de imóvel constituem atos efetivos de constrição aptos a interromper a prescrição, não podendo eventual ineficácia ser imputada ao ente público. Acrescenta que o protesto da
certidão de dívida ativa
em maio de 2025 comprova a continuidade da cobrança e que a demora decorreu do Judiciário, invocando a
Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça
para afastar a prescrição intercorrente.

A controvérsia, portanto, reside na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, notadamente quanto à aptidão das medidas adotadas pela Fazenda Pública para interromper ou suspender o prazo prescricional, bem como à existência de eventual inércia do exequente ou de entraves imputáveis ao Poder Judiciário.

- Do regime jurídico aplicável à prescrição intercorrente

Conforme já consignado na decisão monocrática, a
execução fiscal
foi ajuizada em 5 de novembro de 2014, tendo o despacho citatório sido proferido em 14 de novembro de 2014, já sob a vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005.

Aplica-se, assim, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 566), segundo o qual o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, passando, após o decurso de um ano, a fluir automaticamente o prazo prescricional:

[...] Tese Firmada:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. (
STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.9.2018).

No caso, a primeira tentativa frustrada de constrição patrimonial ocorreu em 5 de março de 2015, quando restou infrutífero o bloqueio de ativos financeiros, tendo a Fazenda Pública tomado ciência inequívoca desse resultado em 26 de maio de 2015. A partir de então, iniciou-se o prazo de suspensão de um ano, seguido, automaticamente, do prazo prescricional quinquenal.

A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi proferida apenas em 24 de setembro de 2025, evidenciando o transcurso de lapso temporal muito superior ao legalmente admissível, sem demonstração de causa efetiva de interrupção ou suspensão.

- Da alegada atuação diligente da Fazenda Pública

Embora a parte Agravante sustente a adoção de diversas diligências voltadas à satisfação do crédito, não procede sua alegação.

O entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 566) é expresso ao estabelecer que não basta o mero peticionamento em juízo ou a formulação de requerimentos de pesquisa ou constrição. Exige-se, para a interrupção da prescrição intercorrente, a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial.

Essa diretriz decorre da interpretação sistemática do artigo 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da vedação à eternização da execução fiscal sem utilidade prática.

Nesse contexto, pesquisas patrimoniais reiteradas, pedidos administrativos, participação em mutirões fiscais e insurgências processuais não se equiparam, por si sós, a atos interruptivos. Tais medidas evidenciam tentativa de impulsionamento do feito, mas não configuram resultado útil juridicamente qualificado para interromper o curso da prescrição intercorrente.

- Do bloqueio parcial via
BacenJud

A alegação de que o bloqueio parcial de valores seria suficiente para interromper o prazo prescricional também não merece acolhimento.

Conforme consta dos autos, o bloqueio alcançou apenas
R$ 758,16 (setecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos)
, enquanto o débito totalizava
R$ 30.549,76 (trinta mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos)
, revelando-se manifestamente inexpressivo. Ainda que se reconheça a existência material da constrição, o ato não ostentou aptidão para conferir efetividade à execução.

O critério relevante não é a mera existência de restrição formal, mas a produção de resultado útil e idôneo capaz de impulsionar a satisfação do crédito, o que não se verificou no caso concreto.

- Da penhora do imóvel

Também não prospera a tese de que a penhora de imóvel, lavrada em 25 de agosto de 2017, teria o condão de interromper a prescrição.

Isso porque a análise da sequência processual revela que a medida não se converteu em efetiva expropriação nem gerou utilidade concreta ao processo. Nem toda penhora formalmente registrada traduz, automaticamente, constrição efetiva, especialmente quando desacompanhada de regular aperfeiçoamento registral, avaliação útil ou impulso expropriatório.

No caso, transcorreram mais de seis anos sem leilão, adjudicação ou qualquer providência eficaz voltada à satisfação do crédito. Ademais, em 5 de abril de 2023, a própria Fazenda Pública informou não ter obtido resposta do Cartório de Registro de Imóveis quanto à matrícula do bem, evidenciando a ineficácia prática da medida.

Assim, para os fins do artigo 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 e do Tema no 566 do Superior Tribunal de Justiça, o que importa é a existência de ato efetivo e útil de constrição, e não a mera expectativa de sua concretização.

- Do protesto da certidão de dívida ativa

Igualmente não procede o argumento de que o protesto da certidão de dívida ativa, realizado em maio de 2025, afastaria a prescrição intercorrente.

Embora constitua instrumento legítimo de cobrança, o protesto extrajudicial não se confunde, no âmbito da execução fiscal em curso, com causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 566.

Além disso, o referido protesto ocorreu após o transcurso do prazo necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não possuindo aptidão para restaurar prazo já consumado.

- Do mutirão fiscal e das tratativas negociais

A submissão do crédito a mutirão fiscal tampouco impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não há prova de adesão da parte executada, de formalização de parcelamento, de confissão de dívida com efeitos interruptivos ou de qualquer ato jurídico apto a suspender ou modificar validamente o curso da execução.

A mera tentativa de composição, desacompanhada de aceitação ou de efeitos concretos, permanece no campo das tratativas unilaterais, sem reflexos interruptivos.

-
Da invocação da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça

Nada obstante a invocação da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, esta não se aplica ao caso.

O referido enunciado afasta a prescrição quando a demora decorre exclusivamente do Poder Judiciário, após a parte ter adotado tempestivamente as providências que lhe incumbiam, o que não se verifica na hipótese.

No caso, a prescrição intercorrente decorreu da ausência prolongada de medida efetiva e útil apta a satisfazer o crédito ou interromper o prazo prescricional, não sendo possível atribuir a paralisação exclusivamente ao Judiciário.

-
Da manutenção da decisão monocrática

Considerando a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema no 566), da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de constrição patrimonial, bem como da ausência, ao longo de mais de seis anos, de medidas efetivas e úteis aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, correta se mostra a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, assim como a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Dessa forma,
permanecem íntegros os fundamentos do
decisum
.

- Da aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil

A decisão monocrática recorrida encontra-se devidamente fundamentada em precedente qualificado emanado das Cortes Superiores, tendo sido a parte expressamente advertida acerca da necessidade de demonstrar, de forma específica, a existência de distinção (
distinguishing
) ou de superação (
overruling
) do entendimento vinculante, sob pena de incidência de multa.

Não obstante, no Agravo Interno, a parte Agravante limita-se a reiterar argumentos já examinados, sem apresentar impugnação técnica idônea capaz de afastar a incidência do precedente no caso concreto.

Diante disso, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, e em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1201, impõe-se a aplicação de multa, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerada a natureza manifestamente infundada da insurgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e condeno a parte Agravante ao pagamento de multa, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026